Tribunal: STF
Processo: ARE 1308862
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 276):
    “AÇÃO DE RITO COMUM. Agente comunitário de saúde. Regime jurídico estabelecido pela Lei nº 11.350/2006, nos termos do Artigo 198, § 5º. Piso salarial da categoria de observância pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Inteligência do artigo 9-A fixado pela Lei nº 12.944/2014. Pretensão voltada para o recebimento de diferenças salarias entre dezembro de 2014 a fevereiro de 2016. Possibilidade. Violação aos artigos 169, § 1º e artigos 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal que não prospera. Assistência financeira complementar a ser prestada pela União, nos termos do artigo 9-C da Lei 12.944/2014. Precedentes deste Tribunal. Sentença que julgou improcedente o pedido. Modificação. Recurso provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 292)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 18; 30; 37, X e XIII; 100 § 12; e 102, § 2º, do Texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A decisão recorrida violou ainda as disposições do Artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, ao determinar a aplicação do piso nacional fixado pela União a servidor público municipal, vinculado ao regime estatutário, uma vez que, cabe ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive, sobre os vencimentos de seus servidores públicos vinculados ao regime administrativo.” (eDOC 1, p. 332)
    A Presidência da Seção de Direito Público determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, em razão dos s embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do STF, DJe 26/09/2018. (eDOC 1, p. 348).
    Após, os autos forma devolvidos à Turma julgadora, para eventual juízo de retratação. (eDOC 1, p. 351)
    O órgão julgador proferiu a seguinte decisão: “Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.” (eDOC 2, p. 2) 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso, quanto à alegada violação do art. 100, § 12 da Constituição Federal, à luz do tema 810 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280. (eDOC 2, pp. 9/10)
     É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 1, pp. 277-279)
    “(...)
    Amélia Aparecida dos Santos Guedes, agente municipal comunitária de saúde ajuizou ação de rito comum contra o Município de Bastos e formulou pedido consistente no pagamento de diferenças salariais referentes ao período compreendido entre dezembro de 2014 a fevereiro de 2016 e reflexo no 13º salário. A autora afirma que a Lei nº 12.994, de 17/06/2014, fixou o piso salarial da aludida categoria em R$ 1014,00, mas que foi observada pelo Município apenas por ocasião da edição da Lei Municipal nº 2659 de 29/02/2016. A par disso, pontua que, com a edição da Lei Municipal nº 2576 de 18/11/2014, o referido cargo foi transformado em provimento efeito, alterando o regime jurídico de celetista para estatutário. Daí o pedido para recebimento das diferenças salariais entre dezembro de 2014 a fevereiro de 2016. O juiz julgou o pedido improcedente, mas a sentença deve ser modificada. O artigo 198, § 5º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 63/2010, atribui a Lei Federal a competência para dispor “sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial”. Referido dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei nº 11.350/2006, posteriormente alterada pela Lei nº 12994/2014, que institui o “piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias”, nestes termos: (...)
    Fica claro que União, Estados, Distrito Federal e Municípios estão vinculados ao piso salarial, fixado em R$ 1014,00, pouco importando se os aludidos servidores estão submetidos ao regime celetista ou ao estatutário. Entendimento diverso, amparado no artigo 8º da Lei 11.350/06 está em desconformidade com as modificações introduzidas pela Lei nº 12994/2014. É importante destacar que não prospera a alegação de que o acolhimento do pedido violaria o artigo 169, § 1º da Constituição Federal e artigos 16 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal porque, à luz do artigo 9º-C da aludida lei, a União prestará “assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9 o -A desta Lei.” (...).”
    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ademais, como se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL INICIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. LEI 4.950-A/1966. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 598.365. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1091402 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018). “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade e indenização do PIS/PASEP. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 969305 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2017). 
    Cito ainda as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1.119.312, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.4.2018; e ARE 1.119.288, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.4.2018. 
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente